Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DA LEI No 8.009/1990, ART. 3o, II. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei”.
2. Há exceções estabelecidas pela própria legislação de regência para os casos em que, mesmo sendo bem de família, será permitida a penhora (art. 3o, II, da Lei no 8.009/903).
3. A dívida contraída para aquisição do imóvel objeto da constrição enquadra-se nas exceções que admitem a penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.